Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706033-03.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILDA DA SILVA SANTOS APELADO: VALDIVIA SILVA DA CONCEICAO, ILDA SILVA DOS SANTOS, NILDA PEREIRA DOS SANTOS, JOSE CARLOS SILVA SANTOS, NILCE MARIA DA SILVA, IRAILDES DA SILVA SANTOS, WALTER SILVA DA CONCEICAO, WALTERSON SILVA DA CONCEICAO, VALDIR JOSE DA CONCEICAO FILHO, VANUSA SILVA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo ZILDA DA SILVA SANTOS contra sentença da Vara Cível do Paranoá/DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por VALDIVIA SILVA DA CONCEICAO E OUTROS em desfavor da apelante. O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré “ao pagamento mensal equivalente 1/11 do valor do aluguel, totalizando o montante de R$ 636,36, em favor dos autores. O valor é devido desde o comparecimento da ré no processo (09/01/2023), devendo incidir juros de 1% ao mês e correção monetária a partir da citação para as prestações vencidas. A ré também deverá arcar com o pagamento das despesas do imóvel (IPTU, água e energia), desde a ocupação exclusiva. Diante da sucumbência mínima dos autores, arcará a ré com as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do NCPC). A exigibilidade de cobrança de tais despesas permanecerá suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.” (ID 59996431). Em suas razões, a apelante insurge-se apenas quanto ao pagamento do IPTU. Argumenta que deve ser rateado entre os herdeiros por se tratar de obrigação propter rem, ainda que esteja no uso exclusivo do imóvel (ID 59996437). Requer a reforma da sentença nos termos do recurso. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 59996440). As partes são herdeiras de imóvel deixado em razão do falecimento de Carmozina Maria da Silva. Embora 11 herdeiros tenham sido beneficiados com a herança, apenas a ré, ora apelante, utilizava com exclusividade o referido imóvel. Em razão disso, os autores/apelados, requereram o aluguel proporcional, além do pagamento das despesas relacionadas ao uso do bem (água, luz e IPTU). Quanto ao IPTU, na sentença do inventário (0702526-43.2022.8.07.0005), proferida em agosto de 2023, o juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá homologou a partilha. Destacou que a dívida existente referente ao IPTU/TLP, dos anos de 2017 a 2022, deve ser atribuída à Zilda/apelante, pois o tributo foi gerado após a morte da inventariada e é de responsabilidade pessoal da respectiva herdeira porque no uso exclusivo do bem. A sentença transitou em julgado e o processo foi arquivado. A apelante, ZILDA DA SILVA SANTOS, na pessoa da Defensoria Pública, foi intimada a se manifestar quanto ao interesse no julgamento do recurso, diante da preclusão da matéria, pois o fato do pagamento do IPTU ser obrigação dela foi matéria debatida em outro processo, cuja sentença já transitou em julgado. A apelante afirmou que “tendo em vista a impossibilidade de discussão quanto à responsabilidade pelo pagamento do IPTU/TLP, em face do trânsito em julgado da decisão que estabeleceu tal obrigação, falece à Apelante o interesse recursal”. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil – CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão temporal é marcada pela fluência do prazo sem a prática de ato processual pela parte. Logo, se a parte não praticar o ato no prazo fixado, contra ela incidirão consequências materiais e/ou processuais. Objetiva-se garantir a estabilidade das decisões judiciais. Uma sentença transitada em julgado não comporta mais recurso: é definitiva e imutável. A matéria trazida na apelação está preclusa. A obrigação da apelante pelo pagamento do IPTU foi debatida em outro processo e a sentença já transitou em julgado (Processo n° 0702526-43.2022.8.07.0005). Também há falta de interesse de agir, pois o recurso é manifestamente inadmissível, já que não há possibilidade de modificação de uma decisão transitada em julgado. A falta de interesse de agir é um dos pressupostos processuais, e sua ausência impede a análise do mérito recursal. Portanto, no caso, deve-se reconhecer a preclusão temporal e a falta de interesse de agir, o que resulta no não conhecimento da apelação. NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator